Tribunal: TJSP
Processo: 2106805-16.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - DIFERENÇA DE PRECATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA DECIDIDO DE MODO EXPRESSO PELO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O tema atinente à correção monetária para apuração de eventual saldo remanescente do precatório foi decidido de modo absolutamente claro no contexto do Acórdão prolatado, não se vislumbrando nenhum vício processual a ser

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - DIFERENÇA DE PRECATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA DECIDIDO DE MODO EXPRESSO PELO ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
"O tema atinente à correção monetária para apuração de eventual saldo remanescente do precatório foi decidido de modo absolutamente claro no contexto do Acórdão prolatado, não se vislumbrando nenhum vício processual a ser elucidado em sede de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2106805-16.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante CLEUZA NUNES, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2106805-16.2018.8.26.0000/50000
Voto no 36.505
Embargos de Declaração Cível no 2106805-16.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 36.505
Comarca: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 5a VARA CÍVEL
(Proc. 0365527-60.2008.8.26.0577)
Embargante: CLEUZA NUNES
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
DIFERENÇA
DE
PRECATÓRIO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA
DECIDIDO DE MODO EXPRESSO PELO ACÓRDÃO -
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIO
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
“O tema atinente à correção monetária para apuração de
eventual saldo remanescente do precatório foi decidido de
modo absolutamente claro no contexto do Acórdão prolatado,
não se vislumbrando nenhum vício processual a ser elucidado
em sede de embargos de declaração”.

Embargos de declaração rejeitados.
Cleuza Nunes opõe embargos de declaração ao Acórdão que,
provendo agravo de instrumento interposto pelo INSS contra decisão
proferida na execução acidentária por ela promovida, deliberou pelo emprego
da Taxa Referencial (TR) até dezembro de 2013 e do IPCA-E, a partir daí até
a data do depósito efetivado, como fatores de correção para efeito de
apuração de eventual saldo remanescente de precatório (Acórdão nas páginas
104/108 do agravo de instrumento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2106805-16.2018.8.26.0000/50000
Voto no 36.505
Embargos de Declaração Cível no 2106805-16.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 36.505
Em síntese, pugna a embargante por novo pronunciamento da
Turma julgadora acerca da correção sob o argumento de que no caso, levando-
se em conta a inconstitucionalidade e consequente modulação efetivada pelo
Supremo Tribunal Federal, não se cogita de emprego da Taxa Referencial
(TR) como fator de atualização, de modo que o IPCA-E deve ser aplicado
desde a data do cálculo de liquidação exequendo originário, na forma da
legislação orçamentária (páginas 01/05).
É o relatório.
Passo a decidir.
Rejeito os embargos.
Vê-se que o tema controvertido foi decidido de forma
absolutamente expressa pelo Acórdão lançado, externando a Turma Julgadora
a sua interpretação em relação aos indexadores a serem aplicados na correção,
atenta, inclusive, à posição do Supremo Tribunal Federal acerca da legislação
que rege o assunto.
Não vislumbro, pois, configurado qualquer vício processual a ser
dirimido em sede de embargos de declaração, os quais se revestem de mera
pretensão de se atribuir efeito infringente ao julgado.
Se tem a embargante entendimento diverso a respeito, deverá
suscitar a sua apreciação em sede da via recursal adequada, não se cogitando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2106805-16.2018.8.26.0000/50000
Voto no 36.505
Embargos de Declaração Cível no 2106805-16.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 36.505
aqui de modificação do Aresto prolatado.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como lançado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator